Tribunal: STF
Processo: HC 239042
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ESTUPRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. SOBERANIA DOS VEREDITOS. I - É inviável o acolhimento de pleito absolutório, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a conclusão depender de incursão na matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7, STJ. Precedentes. II - In casu, a defesa reitera a inexistência de violência sexual a configurar o crime de estupro, ao passo que as instâncias ordinárias confirmaram a presença de elementos suficientes para embasar a condenação. III - A decisão proferida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório produzido, de modo que a condenação deve ser mantida, em observância ao princípio da soberania dos vereditos. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 12)



    Narra o impetrante que: a) o Conselho de Sentença “condenou o Paciente pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e V (para assegurar a impunidade de outro crime) e art. 213, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, inicialmente no regime fechado”; b) “o Paciente está sofrendo coação ilegal na condenação do delito de estupro, pois a decisão proferida pelos jurados do Conselho de Sentença destoa do conjunto probatório, sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser cassada, nos termos do artigo 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e que seja submetido a novo julgamento”; c) a condenação deve ser reformada, pois manifestamente contrária à prova dos autos, já que “a prova mais contundente utilizada para a condenação, foi totalmente retificada pelo perito responsável do exame de corpo de delito, que afirmou sem qualquer dúvida, não ter sinal de abuso sexual na vítima, e que errou ao afirmar em laudo pericial que se tratava de violência sexual, haja vista a total ausência de sinais indicadores ou vestígios indicativos de estupro”; 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela cassação a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar a submissão do Paciente a um novo julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do Recurso Especial pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:



    “In casu, a Corte de origem aferiu a existência de provas capazes de embasar a decisão dos jurados no que tange à prática do crime de estupro. Desse modo, a simples discordância da defesa com a versão dos fatos acatada pelo Conselho de Sentença não se mostra hábil à procedência da pretensão recursal, o que somente se justificaria se o veredito acolhesse tese inexistente ou totalmente distorcida do material probatório, o que não é o caso dos autos.



     Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o revolvimento de todo o arcabouço probatório, o que é inviável nesta via estreita, nos termos da Súmula n. 7, STJ.” (eDOC. 11, p.3)



    Registro que a pretensão do impetrante, quanto ao crime de estupro, depende do reexame de fatos e provas, pois busca aferir se a decisão proferida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório produzido, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente